Tribunal: STF
Processo: AI 480433
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-04-27
Data de publicação: 2004-04-27

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental. Traslado incompleto. Ausência de
impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada.
-       Para
negar seguimento ao agravo de instrumento, a decisão agravada
fundamentou-se na falta de cópia das contra-razões (ou de certidão
de sua inexistência), da decisão agravada e da certidão de
publicação desta. O agravante limitou-se a atacar apenas um desses
fundamentos - a ausência das contra-razões (ou da certidão de sua
inexistência) -, o que inviabiliza o provimento do recurso de
agravo.
-       A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se
no sentido de que o agravo deve subir a esta Corte em instrumento
com as peças apresentadas pelas partes e com as de traslado
obrigatório (art. 544, § 1º, do Código de Processo Civil), não se
admitindo o processamento nos autos principais (AI 417.120-AgR, rel.
 min. Sepúlveda Pertence, DJ 25.04.2003).
        Agravo a que se nega
provimento.